Tribunal: TJSP
Processo: 0103534-49.2003.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066400
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0103534-49.2003.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ALONET S/A, é apelada/apelante CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0103534-49.2003.8.26.0100 -Voto no 26218
2
Voto no 26218.
Apelação n° 0103534-49.2003.8.26.0100.
Comarca: São Paulo.
Apelantes e reciprocamente apeladas: Alonet S.A. e Claro S.A.
Juiz prolator da sentença: Fabio de Souza Pimenta.
AÇÃO DE COBRANÇA. Cumprimento de sentença. Recurso
interposto em face de sentença na ação de cobrança distribuído
anteriormente à 35a Câmara de Direito Privado deste Tribunal.
Prevenção configurada, na forma do art. 105 do Regimento
Interno. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.
Trata-se de cumprimento de sentença julgado extinto pela
respeitável sentença de fls. 339/341, cujo relatório se adota, ante a ocorrência de
prescrição intercorrente, nos termos do artigo 924, V, do Código de Processo
Civil. Não houve condenação em custas e honorários advocatícios devido à
prescrição da pretensão ao recebimento de tais valores fixados em sentença.
Inconformadas, apelam as partes.
A executada Alonet S.A., sustenta a necessidade de fixação
de honorários advocatícios no cumprimento de sentença ante o acolhimento de
sua impugnação que extinguiu o processo (fls. 364/369).
A exequente Claro S.A., por sua vez, alega que promoveu o
adequado andamento do processo e não permaneceu inerte em qualquer
momento, devendo ser afastada a prescrição intercorrente. Subsidiariamente,
sustenta que deve ser aplicado o artigo 1.056 do Código de Processo Civil, que
estabelece novo termo inicial para a prescrição e, ainda, que não foi intimada da
decisão para dar andamento ao feito (fls. 373/388).
Houve respostas (fls. 394/404 e 405/413).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0103534-49.2003.8.26.0100 -Voto no 26218
3
É o que importa ser relatado.
O recurso não é de ser conhecido.
O recurso foi distribuído livremente e por sorteio a esta
Colenda Câmara em 03/02/2019 (fls. 418) e, após análise do feito, tem-se não lhe
seja afeta a respectiva competência.
A apelação em face da ação de cobrança, inicialmente
distribuída ao Desembargador Rodrigues da Silva (fls. 248), foi livremente
redistribuída ao Desembargador Manoel Justino Bezerra Filho (fls. 249),
membro da 35a Câmara de Direito Privado que, à época, proferiu decisão
monocrática em que constou a seguinte ementa:
Prestação de serviços de internet - Ação de cobrança - Negativa de
utilização dos serviços pela empresa contratante - Ônus de prova da
concessionária - Faturas devidamente discriminadas e demais elementos
dos autos que demonstram a efetiva prestação dos serviços - Sentença
de procedência mantida - Recurso a que se nega seguimento, por
decisão
monocrática
(TJSP;
Apelação
Cível
0141434-07.2005.8.26.0000; Rel. Manoel Justino Bezerra Filho; 35a
Câmara de Direito Privado; j. 01/08/2011).
Diante de tais circunstâncias, salvo melhor juízo, de rigor a
adequada distribuição do presente recurso à Colenda 35a Câmara de Direito
Privado.
É que, segundo previsão do artigo 105 do Regimento Interno
deste Tribunal, a Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa,
ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá
competência preventa para outros feitos originários conexos, e para todos os
recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0103534-49.2003.8.26.0100 -Voto no 26218
4
conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica,
e nos processos de execução dos respectivos julgados.
Nesse sentido:
Competência recursal
Apelação
Impugnação ao cumprimento de
sentença parcialmente procedente, com extinção da execução Apelo da
ação principal já analisado por outra Câmara Prevenção daquela Art.
105/RITJSP Recurso não conhecido, determinando-se a redistribuição.
(TJSP; Apelação Cível 0005792-33.2018.8.26.0606; Rel. Claudia
Grieco Tabosa Pessoa; 19a Câmara de Direito Privado; j. 03/02/2020)
(grifos não originais).
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Impugnação ao cumprimento
de sentença. Apelação julgada anteriormente perante a 15a Câmara de
Direito Privado, envolvendo a mesma relação jurídica destes autos.
Prevenção caracterizada nos termos do artigo 105 do RITJSP.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
0004759-15.2016.8.26.0400; Rel. Afonso Bráz; 17a Câmara de Direito
Privado; j. 18/11/2019) (grifos não originais).
RECURSO
APELAÇÃO
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AÇÃO DE
COBRANÇA IMPROCEDENTE
FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA INTENTADA PELA REQUERIDA PARA REAVER OS
VALORES DAS PENSÕES MENSAIS PAGAS POR FORÇA DE
DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDO COM
EXTINÇÃO DO PROCESSO. Recurso de apelação e adesivos tirados
contra a respeitável decisão extintiva do cumprimento de sentença.
Distribuição livre do recurso a esta 25a Câmara de Direito Privado.
Descabimento. Acórdão formador do título executivo proferido pela
Egrégia 04a Câmara de Direito Público. Prevenção detectada nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0103534-49.2003.8.26.0100 -Voto no 26218
5
termos do artigo 105, "caput", do Regimento Interno deste Tribunal
de Justiça, o qual dispõe que a Câmara ou Grupo que primeiro conhecer
de uma causa terá a competência preventa para todos os recursos.
Inviabilidade do processamento do recurso proferido em sede de
cumprimento de sentença por órgão julgador diverso do qual formou o
título, com competência absoluta para tanto (CPC, art. 516). Recursos
não conhecidos por prevenção da 4a Câmara de Direito Público.
Determinada a remessa dos autos do processo. (TJSP; Apelação Cível
0017508-75.2017.8.26.0482; Rel. Marcondes D'Angelo; 25a Câmara de
Direito Privado; j. 07/10/2019) (realces não originais).
Ante o exposto, não se conhece do recurso e determina-se a
sua redistribuição à Colenda 35a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de
Justiça.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator